Tribunal: TJBA
Processo: 0505346-18.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505346-18.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BARTOLOMEU OLIVEIRA QUEIROZ Advogado(s): APELADO: MARIA QUITÉRIA MORAES PINHEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO. PRESENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTASSE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA CONSTATADA. CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I - Para que seja possível a extinção do processo, sob o fundamento da negligência das partes, indispensável a prévia intimação pessoal do interessado, consoante apregoa o art. 485, III, c/c § 1º, do CPC. II- In casu, o Juízo observou a regra legal, e sendo verificada a intimação pessoal do apelante para a promoção dos atos necessários a impulsionar o feito, sem que houvesse manifestação no prazo legal, cabível a extinção sem julgamento do mérito. III - Recurso conhecido e não provido. Sentença extintiva mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 0505346-18.2017.8.05.0080, em que é apelante BARTOLOMEU OLIVEIRA QUEIROZ e apelados MARIA QUITÉRIA MORAES PINHEIRO e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239